Tribunal: TJES
Processo: 0003913-86.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003913-86.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DOS SANTOS LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO E TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
REDUÇÃO DA PENA.
PRIMEIRA FASE.

INVIABILIDADE. TERCEIRA FASE. DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ADOÇÃO DE FRAÇÃO PRÓXIMA A 2/3. RAZOABILIDADE.

RECURS
O
DES
PROVIDO.

1. Na fase do art. 59, do CP, correta a negativação da baliza “culpabilidade”, no crime de homicídio consumado, uma vez que o acusado premeditou o delito, pois foi armado ao local do fato, objetivando revidar uma ataque, que tinha sido realizado por traficantes rivais, a revelar a maior reprovabilidade da sua conduta.

2. O Magistrado não procedeu com a negativação das vetoriais “antecedentes” e “consequências”, de modo que a pretensão da defesa já foi alcançada na sentença.

3. Na terceira fase, o Magistrado adotou fração bem próxima àquele pretendida pela defesa, para tentativa (art. 14, inciso II, do CP), uma vez que o
iter criminis
foi percorrido com a mínima intensidade, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe, já que razoável e proporcional.

3. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003913-86.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DOS SANTOS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EMANOEL JANEIRO - ES5179, FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

LUCAS DOS SANTOS LIMA
, contra a r. sentença (fls. 2.019/2.028), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 4ª Vara Criminal de Cariacica-ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe, fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I e II e IV, do CP), homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos I e II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP), quatro vezes, em continuidade delitiva (art. 71, § único), associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), em concurso material (art. 69, do CP).

Em razões (id 5395238), a defesa requer a redução da pena-base, do crime de homicídio qualificado consumado, já que indevida a negativação da baliza “culpabilidade”, “antecedentes” e “consequências”, na fase do art. 59, do CP.

Pretende ainda, na terceira fase dosimétrica, a aplicação da fração máxima, para a tentativa. (art. 14, inciso II, do CP).

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 14 de abril de 2013, na praça do bairro Nova Rosa da Penha I, os denunciados JHON RENY NANDOFO GOMES, LUCAS DOS SANTOS LIMA, GEILSON DE OLIVEIRA MOURA, MIQUÉIAS VINÍCIUS PEREIRA e LUIZ HENRIQUE CERQUEIRA DOS SANTOS, juntamento com o adolescente V.C.D.S., agindo de forma livre, em comunhão de desígnios e ações previamente ajustadas, utilizando-se de armas de fogo, mataram a vítima RAFAEL SOUZA SILVA, e tentaram matar os ofendidos WESLEY VIEIRA VITALINO, JOEL RAFAEL DE OLIVEIRA, MARCIO SOUZA DE JESUS e EMERSON PALMEJAM SOUZA.

Registro que a defesa não questiona a materialidade e a autoria dos crimes, pretendendo, tão somente, o redimensionamento da pena do acusado LUCAS.

Na primeira fase dosimétrica, alega a defesa que foram indevidamente desvalorados os vetores “culpabilidade”, “antecedentes” e “consequências”.

Quanto a baliza “culpabilidade”, reputo correta a sua desvaloração, uma vez que o acusado premeditou o crime, pois foi armado ao local do delito, objetivando revidar uma ataque, que tinha sido realizado por traficantes rivais, a revelar a maior reprovabilidade da sua conduta.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...) 4.
No caso concreto, para a culpabilidade elevada, verifico que foi considerada a maior intensidade da conduta da recorrente, uma vez que foi considerada especialmente reprovável, pois ficou evidenciada nos autos a premeditação de seus atos, o que lhes confere especial frieza. Tal elemento confere à conduta uma especial reprovabilidade, não sendo inerente ao tipo penal em questão.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.359.379/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.)

Em relação as vetoriais “antecedentes” e “consequências”, verifico que o Magistrado não procedeu com a negativação de tais balizas, de modo que a pretensão da defesa já foi alcançada na sentença.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), para causa de diminuição de pena pela tentativa (art. 14, inciso II, do CP), vislumbro que o Magistrado reduziu a pena intermediária, para o homicídio tentando, de 16 (dezesseis) anos para 06 (seis) anos de reclusão, na fase final da dosimetria, sendo perceptível que adotou fração bem próxima àquele pretendida pela defesa, uma vez que o
iter criminis
foi percorrido com a mínima intensidade, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe, já que razoável e proporcional.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5514555),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do recurso.